Tribunal: TJSP
Processo: 0014095-40.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de revisão de lançamento tributário c.c. pedido de restituição ou compensação dos valores pagos a maior. Distribuição da demanda à Vara da Fazenda Pública da Capital. Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública que não é definida

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de revisão de lançamento tributário c.c. pedido de restituição ou compensação dos valores pagos a maior. Distribuição da demanda à Vara da Fazenda Pública da Capital. Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública que não é definida apenas pelo valor da causa. Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 c.c. art. 98, I, da CF. Ação que demanda prova pericial complexa para apuração da real metragem do imóvel e recálculo do seu valor venal para fins de incidência do imposto predial e territorial urbano (IPTU). Incompatibilidade com a singeleza do exame técnico previsto no art. 10 da Lei no 12.153/09. Conflito conhecido. Competência da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014095-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA
CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, ora suscitado, para apreciar a demanda. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 22 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014095-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1921
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0014095-40.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: MM. Juiz de Direito da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca da Capital
SUSCITADO: MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital
INTERESSADO: Wilian Berges
VOTO No 1.921
Conflito negativo de competência. Ação de
revisão de lançamento tributário c.c. pedido de
restituição ou compensação dos valores pagos
a maior. Distribuição da demanda à Vara da
Fazenda Pública da Capital. Determinação de
redistribuição dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à
causa. Competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública que não é definida apenas pelo
valor da causa. Inteligência do art. 2o da Lei no
12.153/09 c.c. art. 98, I, da CF. Ação que
demanda
prova
pericial
complexa
para
apuração da real metragem do imóvel e
recálculo do seu valor venal para fins de
incidência do imposto predial e territorial
urbano
(IPTU).
Incompatibilidade
com
a
singeleza do exame técnico previsto no art. 10
da
Lei
no
12.153/09.
Conflito
conhecido.
Competência da 3a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital em face do MM. Juiz de Direito
da 3a Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca nos autos no
1015469-12.2020.8.26.0053 da ação de revisão de lançamento
tributário c.c. restituição e/ou compensação de valores pagos a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014095-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1921
3
Aduz, em suma, o Juízo Suscitante que,
conquanto o valor da causa constitua o principal critério para fixação da
competência no Juizado Especial da Fazenda, ele não é o único, uma
vez que se deve também considerar se haverá ou não necessidade de
produção de prova pericial complexa. Ademais, afirma que pelas regras
dispostas na Lei no 12.153/09, a única modalidade de perícia a ser
produzida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública é o mero
exame técnico, incabível na aludida demanda, uma vez que o autor
afirma que as características do imóvel de sua propriedade são
diferentes daquelas que constam no cadastro utilizado pela requerida
para a base de cálculo do IPTU.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 03).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, o conflito está configurado,
pois ambos os juízes consideram-se incompetentes para processar e
julgar a demanda, nos termos previstos no artigo 66, II, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014095-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1921
4
A ação de revisão de lançamento tributário
cumulado com restituição e/ou compensação de valores que deu azo a
este conflito de competência foi, originariamente, distribuída à 3a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
No entanto, por entender que a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as
demandas com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
(art. 2o, §4o da Lei 12.153/09), aquele juízo declinou de sua
competência e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.
A
competência
dos
Juizados
Especiais
da
Fazenda Pública é estabelecida de acordo com o disposto no artigo 2o
da Lei 12.153/09, cujos parâmetros são o valor atribuído à causa, que
deve ser inferior a sessenta salário mínimos, a natureza da demanda e
o interesse nela envolvido, ou seja, causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Todavia, dispõe o artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, que a competência dos Juizados Especiais
restringe-se às causas de menor complexidade, que podem demandar
perícia, que impliquem em singelo exame técnico, nos termos previstos
no artigo 10 da Lei no12.153/09.
A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, na obra Curso de Direito Processual Civil, vol. III, Editora
Forense, 31a ed., p.436:
“A prova técnica é admissível no Juizado
Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014095-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1921
5
porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de
Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a
audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da
causa (art.35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de
simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser
considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado
Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à
justiça comum. Isso porque, os Juizados Especiais, por mandamento
constitucional, são destinados apenas a compor “causas cíveis de menor
complexidade” (CF, art.98, inc.I)”
No caso sub judice, pretende o autor obter a
revisão dos lançamentos de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
realizados no imóvel de sua propriedade, bem como a restituição ou
compensação dos valores indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos.
A verificação da real metragem do imóvel, bem
como o cálculo de eventuais parcelas pagas a maior demandam,
obviamente, prova pericial mais complexa e ampla, que não se coaduna
com a singeleza de um exame técnico e nem com a celeridade que deve
ser imprimida às ações de competência dos Juizados Especiais Cíveis.
Por conseguinte, in casu, a despeito do valor
atribuído à causa ser inferior a sessenta salários mínimos, a
competência para conhecer da demanda é do Juízo da Fazenda Pública.
Em casos análogos já se pronunciou esta Colenda Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com obrigação de não fazer ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014095-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1921
6
em
face
da
Fazenda
Pública
Municipal.
Redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda
Pública
por
prevenção.
Inocorrência.
Ação
primitiva extinta sem resolução do mérito, em
que reconhecida a incompetência absoluta do
Juizado Especial. Suposta abusividade do
reajuste do IPTU. Necessidade de realização de perícia de considerável
complexidade, inclusive para aferir se o
valor
estipulado
pela
lei
municipal
corresponde, de fato, com o valor venal dos
imóveis, o que afasta a competência do
Juizado Especial. Art. 98, I da Constituição
Federal
e
art.
10
da
Lei
12.153/09.
Inaplicabilidade da regra elencada pelo artigo
286, inciso II, do CPC. Competência do Juízo
suscitado, da 15a Vara da Fazenda Pública da
Capital.
Conflito
procedente”.
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0020780-
97.2019.8.26.0000; Relatora Lidia Conceição; j.
29.07.2019 - destaque nosso).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
ordinária para regularização de área de
incidência
de
IPTU
c.c.
repetição
de
indébito. Valor da causa não superior a 60
salários mínimos. Necessidade de realização de perícia de significativa
complexidade. Elaboração de laudo, com a
verificação da extensão do imóvel, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014095-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1921
7
reformas, e constatação de áreas computáveis
ou não para fins de incidência do imposto.
Competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública afastada. Inteligência do art. 98, I, da CF
e art. 10 da Lei no 12.153/09. Precedentes.
CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO SUSCITADO. (Conflito de Competência
Cível no 0035672-45.2018.8.26.0000; Relator
Sulaiman Miguel; j. 24.09.2018 - destaque
nosso)”
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, ora suscitado, para apreciar a
demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA